Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-58.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704551-58.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAILEE PEREIRA DE ARAUJO APELADO: T4F ENTRETENIMENTO S.A. D E S P A C H O A parte apelada (T4F ENTRETENIMENTO S.A.) peticionou no ID 69425447 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento por videoconferência a fim de que seu advogado possa realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 8a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 12/03/2025 e 19/03/2025 (ID 69024056). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 06/03/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Para tanto, o patrono deverá informar os seus dados de e-mail e telefone para envio do link de acesso. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator